Tribunal: TJSP
Processo: 1046670-39.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL - Sentença de parcial acolhimento dos embargos - Recurso do embargante – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL - Impossibilidade – Compete ao Juiz aferir sobre a necessidade ou não de produzir determinada prova, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias – Dicção do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL - Sentença de parcial acolhimento dos embargos - Recurso do embargante – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL - Impossibilidade – Compete ao Juiz aferir sobre a necessidade ou não de produzir determinada prova, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias – Dicção do artigo 370 do Código de Processo Civil – Produção de prova pericial dispensável - Sentença mantida - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Possibilidade – Contrato firmado após 31 de março de 2000, data da última edição da Medida Provisória 2170-36/2001 – REsp no 973.827, afeto à disciplina dos recursos repetitivos, que admite a cobrança da taxa efetiva anual contratada, desde que seja superior ao duodécuplo da mensal - Sentença mantida - JUROS – Limitação – A súmula 596 do Colendo Supremo Tribunal Federal, a recente súmula no 382, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e a súmula vinculante no 7 possibilitaram às instituições financeiras cobrarem juros acima do limite de 12% ao ano – Sentença de parcial acolhimento dos embargos mantida - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046670-39.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante CELSO MARCONDES DE MACEDO, é apelado BANCO MERCANTIL
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046670-39.2019.8.26.0576 -Voto no 26.586
2
VOTO No:
26586
APELAÇÃO:
1046670-39.2019.8.26.0576 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (6a VARA CÍVEL)
APTE.:
CELSO MARCONDES DE MACEDO
APDO.:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
EMBARGOS À EXECUÇÃO
CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO EMPRÉSTIMO PESSOAL - Sentença de parcial
acolhimento dos embargos - Recurso do embargante

ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL CONTÁBIL - Impossibilidade – Compete ao Juiz
aferir sobre a necessidade ou não de produzir determinada prova,
bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
Dicção do artigo 370 do Código de Processo Civil Produção de
prova pericial dispensável - Sentença mantida -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Possibilidade
Contrato
firmado após 31 de março de 2000, data da última edição da
Medida Provisória 2170-36/2001
REsp no 973.827, afeto à
disciplina dos recursos repetitivos, que admite a cobrança da taxa
efetiva anual contratada, desde que seja superior ao duodécuplo da
mensal - Sentença mantida - JUROS Limitação A súmula 596
do Colendo Supremo Tribunal Federal, a recente súmula no 382,
do Colendo Superior Tribunal de Justiça e a súmula vinculante no
7 possibilitaram às instituições financeiras cobrarem juros acima
do limite de 12% ao ano Sentença de parcial acolhimento dos
embargos mantida - RATIFICAÇÃO DO JULGADO Hipótese
em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e
jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde
necessário
Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP

Aplicabilidade Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 125/130, disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico de 14.05.2020, cujo relatório é adotado, acolheu parcialmente os
embargos à execução, determinando o magistrado que a parte embargante arcasse
com os ônus da sucumbência, fixada a honorária em 10% do valor da causa.
Recorreu o embargante às fls. 133/145, buscando a reforma
do julgado. Alega, em síntese, que ocorreu o cerceamento do direito de defesa, pois
era necessária a realização de perícia contábil a fim de que se apure o seu real saldo
devedor. Pede que seja determinado o recálculo da dívida que deverá sofrer o
expurgo da capitalização, da taxa de mora e seguir os juros pela taxa média apurada
pelo BACEN para a espécie à época da sua contratação. Alega a ausência de
especificação quanto ao índice de correção monetária aplicado. Argumenta que “sem
os contratos negociados e sem as ciências inequívocas quanto às modificações das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046670-39.2019.8.26.0576 -Voto no 26.586
3
condições inicialmente pactuadas neles após o primeiro período de vigência que
totalizaram o montante renegociado (R$ 4.900,00), trouxe como consequência
inarredável a falta de prova de pactuação dos encargos como delineados pelo banco,
não havendo contratuais para se aferir a dívida que deverá ser recalculada
expurgando-se as irregularidades cometidas e que culminaram no astronômico
percentual de 470% que fez com que o singelo valor de R$ 4.900,00/2016 subisse
para R$ 27.130,47.”
Recurso tempestivo, preparado, e respondido (fls. 151/166).
É o relatório.
2.- A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à
causa o justo deslinde que se impõe. In verbis:
“(...) É caso de, prejudicada a análise da relação contratual das partes,
acolhimento em parte mínima dos embargos, como restará indicado abaixo,
arcando a parte embargante com os ônus da sucumbência, fixada a
honorária em 10% do valor da causa.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa
dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada,
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos
extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no parágrafo
segundo (artigo 28 da Lei no 10.931/2004).
No que atine à capitalização de juros, que o que se tem é que, tal prática
não é, ao contrário do que possa parecer, abusiva, ou mesmo vedada pela
legislação em vigor. No caso específico da cédula de crédito bancário, é
autorizada pelo §1o, do artigo 28, da lei 10.931/04.
(...)
Outrossim, não se vislumbra ilegalidade na taxa dos juros cobrada,
porquanto é livre a sua estipulação decorrente das regras de mercado,
consignando-se que não há qualquer limite legal fixado em relação à
cobrança de juros pelas instituições financeiras, matéria que restou
afirmada já pelo plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, certo
que a matéria agora é já objeto de Súmula vinculante, que ganhou o
número 07.
(...)
No que atine à cobrança de comissão de permanência, revisto
posicionamento desse Magistrado, importa considerar que as súmulas 296,
379 e 472, do STJ, consideradas em seu conjunto, implicam, efetivamente,
limitação aos encargos cobrados no período de inadimplência, que, assim,
deverão incidir pela taxa média de mercado, limitadas ao valor previsto em
contrato para o período de normalidade, certo que somente se poderá
cogitar da cobrança de juros de mora se a taxa média de mercado houver
diminuído, certo que a soma dela, com os encargos moratórios, limitados a
01% ao mês, não ultrapassar o valor previsto em contrato, devendo a
questão, portanto, ser objeto de cálculo pericial, em sede de cumprimento
de sentença, tão somente em relação ao contrato em execução.
Merece destaque o fato de que, o embargante se valeu dos valores
contratados por livre e espontânea vontade, não lhe sendo lícito, agora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046670-39.2019.8.26.0576 -Voto no 26.586
4
após ter usufruído o capital da instituição financeira, buscar alterar a regra
do contrato que com ela firmou.
Assim, o certo é que, além do contrato estar devidamente assinado pelas
partes e
fazer referência expressa às condições estabelecidas, sua existência não foi
negada pelo embargante, não sendo demais considerar que a circunstância
dele se ter valido dos serviços prestados pela embargada são bastantes a
indicar tenha a ele aderido, e ainda, que se cuida, basicamente, de contrato
padrão, pelo qual o consumidor se obriga ao pagamento dos encargos
financeiros e acessórios, decorrentes da inadimplência. Assim, conhecendo
acerca das taxas que lhe seriam cobradas, nada pode reclamar, devendo,
agora, cumprir a obrigação que, livremente assumiu, quitando os débitos
em aberto Por fim, o que se tem é que não se apontam, nos embargos,
vícios relativos ao
cumprimento do contrato em si mesmo, batendo-se a parte embargante pela
discussão de toda relação contratual mantida pelas partes anteriormente, o
que não se afigura viável, dado que o campo de conhecimento dos
embargos está limitado ao contrato em execução em si mesmo, não
havendo como se admitir sua expansão.
Estas as razões do parcial acolhimento dos presentes embargos, nos termos
indicados acima.” (fls. 126/130).
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem
ser entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas,
motivo pelo qual é mesmo desnecessário qualquer acréscimo ou modificação na
fundamentação contida no decisum.
Ressalte-se, especificamente, que o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável ao presente caso, a teor do que dispõem o art. 3o, § 2o do
CDC1 e a Súmula no 297 do C. STJ2.
Este Diploma Legal permite a revisão das cláusulas contratuais
abusivas inseridas em contratos de consumo, consoante disposição de seus artigos 6o,
1 Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
2 O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
6 Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra
práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
7 Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(...)
V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
8 Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046670-39.2019.8.26.0576 -Voto no 26.586
5
IV e V6; 39, V7; 478 e 51, IV9.
Ocorre que, ainda que seja possível a revisão de cláusulas
eventualmente abusivas, não se pode afirmar, a priori, que se trata de negócio
jurídico enquadrado como abusivo.
Faz-se necessária, a análise concreta do teor de suas cláusulas
ou condições gerais, a fim de se verificar se seus termos apresentam condições
demasiadamente onerosas ou desvantajosas ao consumidor.
Não se há falar em realização de prova pericial para
verificação das abusividades alegadas na petição inicial dos embargos à execução,
pois, a matéria é exclusivamente de direito, bastando a análise da prova documental
acostada ao processo para que o Juízo convença-se do resultado que deve proclamar
em seu julgado.
Além disso, pela dicção do artigo 370 do Código de Processo
Civil, compete ao juiz aferir sobre a necessidade ou não de realizar determinada
prova.
Nesse sentido:
“O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento
de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos
autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente
protelatórias”.10
Observa-se que a análise dos documentos deve ser feita de
maneira jurídica, visto que a legalidade de taxas, juros e encargos é eminentemente
6 Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra
práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
7 Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(...)
V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
8 Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
9 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
(...)
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou
sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
10 STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no Ag 1071637 / RS - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2008/0142906-1 - Relator Ministro SIDNEI BENETI J. 18/08/2009 Fonte: DJe 27/08/2009

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046670-39.2019.8.26.0576 -Voto no 26.586
6
jurídica e não contábil.
Cumpre salientar que a cédula de crédito bancário firmada
entre as partes traz informações precisas sobre as taxas mensal e anual praticadas (fls.
31 dos autos da execução), restando a realização de prova pericial contábil inócua ao
caso, por se tratar de matéria exclusivamente de direito.
A respeito, confira-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Abusividade da
estipulação de juros remuneratórios compostos, da comissão de
permanência e da cobrança de taxa de abertura de crédito. Desnecessidade
da produção de prova pericial contábil. Sentença confirmada. Recurso
desprovido.”11
Certo é que não é necessária a produção de prova pericial
contábil para o exame das teses ora levantadas.
Não é demais ponderar que a prova pericial contábil estaria
limitada à realização de dois cálculos, em conformidade com as teses defendidas
pelas partes, cabendo ao Juiz escolher dentre elas, de acordo com seu convencimento
e entendimento.
Para tanto, ou seja, escolher a tese vencedora, a perícia não
tem a menor relevância, pelo que não há fundamento para ser decretada a nulidade do
decisum.
Assim, constando dos autos elementos suficientes para formar
o convencimento do julgador, o julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC), com
base no princípio do livre convencimento (art. 371 do CPC), não viola a ampla
defesa e o contraditório.
Na hipótese dos autos, não se verifica a abusividade na
capitalização dos juros.
O entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de
Justiça, relativamente aos contratos firmados após 31 de março de 2000, data da
última edição da Medida Provisória 2170-36/2001, é de que é possível a
capitalização dos juros por prazos menores que um ano, desde que contratada:
“Sob o ângulo infraconstitucional, a Eg. Segunda Seção deste Tribunal Superior já
proclamou o entendimento de que, nos contratos firmados por instituições
11 Apelação no 0037063-45.2013.8.26.0506, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 16.06.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046670-39.2019.8.26.0576 -Voto no 26.586
7
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP
1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no.
2.170-36/2001), admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que
expressamente pactuada” 12
Em relação à necessidade de expressa previsão contratual
acerca da capitalização de juros, este Relator entende que, em observância ao direito
do consumidor à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, previsto
no artigo 6o, inciso III, do CDC13, necessária seria a presença de cláusula expressa
admitindo a capitalização de juros.
No entanto, o atual posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de ser suficiente a demonstração clara das taxas cobradas para se
permitir a capitalização de juros.
Confira-se como a questão restou ementada no recente
julgamento do Recuso Especial no 973.827-RS, afeto à disciplina dos recursos
repetitivos:
“1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de
Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao
capital e sobre eles passam a incidir novos juros.”
(...)
“É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada.”
“A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”14 (grifo
fora do original).
Acrescente-se que quanto à capitalização em periodicidade
inferior à anual, o Superior Tribunal de Justiça editou duas súmulas aplicáveis ao
caso em tela. Vejamos:
Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
12 AgRg no Ag 610183 / RS, Rel. o Min. JORGE SCARTEZZINI, 4a Turma, julg. em 13.12.2005, publ. em 13.02.2006.
13 Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
14 REsp no 973.827-RS, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Relator p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti,
DJe: 24/09/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046670-39.2019.8.26.0576 -Voto no 26.586
8
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada
como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.
Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.
Observe-se que na cédula de crédito bancário juntada nos
autos da execução às fls. 31 que foi convencionada a taxa anual de juros de
87,96% e a taxa mensal de 5,40%, o que permite a cobrança tal qual realizada.
Dessa forma, à luz da jurisprudência acima colacionada,
verifica-se da comparação entre os percentuais mensal e anual contratados que houve
a expressa pactuação da capitalização mensal, de modo que deve ser reconhecida a
possibilidade de cobrança de juros na forma capitalizada, nos exatos moldes em que
contratado.
De outra parte, em relação aos juros remuneratórios, encontra-
se sumulada a possibilidade da cobrança de juros em patamares superiores a 12% ao
ano (Súmulas 596 do Colendo Supremo Tribunal Federal15 e 382 do C. Superior
Tribunal Justiça16).
A Súmula Vinculante no 7 do C. Supremo Tribunal Federal17
sedimentou a possibilidade de as instituições financeiras cobrarem juros em
porcentagem superior àquela prevista na Constituição Federal, já que inexiste norma
regulamentadora do parágrafo 3o do artigo 192 da Carta Magna, revogado pela
Emenda Constitucional no 40/2003.
Confira-se a respeito:
“1. Contrato bancário. Juros remuneratórios. Limitação afastada: Este STJ
possui orientação jurisprudencial no sentido de que "a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada
na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade."
(REsp
1061530/RS,
Min.
Nancy
Andrighi,
DJ
10/03/2009).”18
15 As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.
16 A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
17 A norma do parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição Federal, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que
limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar.
18 AgRg no Ag 712198 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2005/0165530-4, 4a Turma,
Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 18.08.2009, DJe. 02.09.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046670-39.2019.8.26.0576 -Voto no 26.586
9
A orientação traçada no Recurso Especial afeto à disciplina
dos recursos repetitivos no 1.061.530/RS é no seguinte sentido:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF; b) A estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591
c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
Desse modo, tratando-se de cédula de crédito bancário para
pagamento de prestações fixas, com data de início e término determinadas, previsão
das taxas efetivas de juros anual e mensal, sem que tenha havido qualquer vício de
consentimento quando de sua assinatura, tem-se que restou atendido o direito à
informação/clareza preconizado pelo CDC, sendo insubsistentes as alegações da
apelante quanto a indevida capitalização dos juros.
Registre-se que a cédula de crédito bancário é disciplinada
pela Lei 10.931, de 02 de agosto de 2.004, e se autodenomina título executivo
extrajudicial, conforme disposição do art. 28, que versa: “A Cédula de Crédito
Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa,
líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado
em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme
previsto no § 2o”.
A modificação da taxa de juros, em situações como a dos
autos, só se justificaria pelo prisma da abusividade, desde que alegado e demonstrado
estar ela situada acima da média de mercado na época da contratação.
Observe-se que a atual jurisprudência se orienta no sentido de
que as taxas dos juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não
encontram limitação no ordenamento jurídico, também a partir da consideração de
que o tema deve se submeter, em princípio, às regras da livre concorrência, e de que
o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, agentes reguladores da específica
atividade em exame, chancelam as taxas médias cobradas nesse mercado.
Diante disso, entende-se que a abusividade só pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046670-39.2019.8.26.0576 -Voto no 26.586
10
reconhecida desde que se demonstre expressiva disparidade das taxas aplicadas em
dada operação frente às contemporâneas taxas médias de mercado.
Na situação dos autos, porém, não há demonstração alguma de
eventual disparidade da taxa de juros praticada no contrato ora discutido em relação
àquela de mercado para operação de crédito da mesma espécie, ônus este
indiscutivelmente atribuído à recorrente, que dele não se desincumbiu (art. 373, I, do
CPC), uma vez que, com base na tabela da taxa de juros divulgada pelo Bacen,
bastava apenas uma indicação e comparação das taxas aplicadas na modalidade em
análise já identificadas no contrato diante de outra supostamente praticada no
mercado no período em questão, o que não ocorreu.
Assim, a frágil alegação genérica de ocorrência de cobrança de
juros abusivos e excessivos, desacompanhada de quaisquer elementos convincentes,
não autoriza a pretendida nulidade da cédula da crédito bancário ou modificação de
cláusula contratual.
Observa-se que o apelante alega, insistentemente, que o
demonstrativo de cálculo apresentados nos autos da execução não são documentos
aptos a comprovar a existência do débito, porque insuficientes a elucidar a evolução
do valor cobrado bem como não consta a especificação quanto ao índice de correção
monetária aplicado.
No entanto, não apresentou impugnação específica contra os
valores que entende estar correto nem, menos ainda, fez prova que afaste sua alegada
inadimplência.
O banco-apelado fez prova da origem do crédito nos autos da
execução, juntando o demonstrativo do débito, em tal documento constaram
informações pertinentes aos consectários da inadimplência, em especial as taxas de
juros incidentes além do período da normalidade, de modo que não pode ser
acolhidas as alegações do apelante, pois da análise da planilha juntada aos autos, vê-
se que não há previsão de cobrança do referido encargo (correção monetária).
Assim, demonstrada a relação negocial havida entre as partes e
ausente prova da adimplência do apelante, de rigor mesmo a improcedência do
pedido nesse ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046670-39.2019.8.26.0576 -Voto no 26.586
11
De outra parte, também, não pode ser acolhido o pedido de
exclusão da taxa de mora, visto que a cláusula 11.1 estabelece a possibilidade de
incidência de juros de mora de 1% ao mês.
Portanto, o recurso não comporta acolhimento, pois a
sentença conheceu dos fundamentos fático-jurídicos controversos com inteira
aplicação do direito positivo vigente e correta interpretação na composição da lide.
O Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico
os fundamentos da r. sentença recorrida, mantendo-a, eis que suficientemente
motivada.
Finalmente, diante da manutenção da sentença e o não
provimento do recurso, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo de
trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do
CPC, majorando-se os honorários anteriormente fixados em 10% (dez por cento)
para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator